Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-33.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Saúde Mental
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de implantação de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – Política pública que o próprio Executivo já elegeu como prioritária ao se comprometer no Plano Regional de Rede de Atenção Psicossocial – Ausência de violação à separação de poderes – Prazo para o cumprimento da decisão ampliado – Recurso parcialmente provido.